Tribunal: TJSP
Processo: 2251338-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Município de Jarinu – IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 – Decisão agravada que indeferiu a penhora do lote sobre o qual recaem as exações, posto que o imóvel não está individualizado – Insurgência do Município – Não acolhimento – Imóvel objeto dos autos que além de não contar com matrícula individualizada no Registro de Imóveis, não pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Município de Jarinu – IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 – Decisão agravada que indeferiu a penhora do lote sobre o qual recaem as exações, posto que o imóvel não está individualizado – Insurgência do Município – Não acolhimento – Imóvel objeto dos autos que além de não contar com matrícula individualizada no Registro de Imóveis, não pode ser identificado de qualquer outra forma no plano fático – Ausência de elementos, ademais, a atestar que o lote, ou então que os direitos de aquisição ou posse relativos a ele, integrem o patrimônio da agravada – Inexistência, outrossim, de loteamento aprovado ou em regularização no local, tampouco de gleba maior de propriedade da agravada - Imóvel, portanto, sem individualização nos planos fático e jurídico - Registro da penhora de um bem imóvel que somente pode ser admitida, se houver efetiva viabilidade de transmissão da sua propriedade à luz da legislação registral aplicável, o que não ocorre no caso concreto – Sem a individualização, ainda, há risco de que a penhora recaia sobre imóvel não integrante do patrimônio da agravada, o que não se pode admitir - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.